Tribunal: TJDFT
Processo: 0753388-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Tutela de evidência. Requisitos. Art. 311, CPC. Ausentes. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de evidência em ação de rescisão contratual, pleiteando a devolução de valores incontroversos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da concessão de tutela de evidência para devolução de valores pagos em contrato de compra e venda de terrenos, diante da negativa da requerida em restituir tais quantias.
III. Razões de decidir
3.1. A tutela de evidência, conforme CPC, art. 311, inc. II e p.ú., exige prova documental suficiente e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.
3.2. No caso, não restou demonstrados de forma inequívoca os valores incontroversos a serem restituídos.
3.3. A análise de abusividade das cláusulas contratuais demanda maior dilação probatória e contraditório.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A tutela de evidência exige prova documental inequívoca e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 311.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727757-53.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.